Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716943-55.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO MANSOES ALVORADA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ODETTE DE SOUSA GUIMARAES, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE CAROLINA GOMES FAGUNDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO MANSÕES ALVORADA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, pois, embora endereçado ao STJ, foi nominado erroneamente como agravo de instrumento e, ainda, sem a indicação do dispositivo legal em que se fundamenta. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo legal ou, até mesmo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, essas duas últimas hipóteses aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 17057152. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016